Tribunal: STF
Processo: Rcl 73875
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Houer Consultoria e Concessões Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0010485-34.2020.5.03.0007, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com profissional liberal para prestação de serviços. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Na fração de interesse, a decisão agravada foi amparada nos seguintes fundamentos:



    (...) Ao exame.



    Quanto ao tema “RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO”, a Corte regional assim julgou:



    RELAÇÃO DE EMPREGO



    Incontroverso o fato de a autora ter prestado serviços em favor da ré, no período compreendido entre 03/02/2020 e início de julho do mesmo ano.



    De acordo com a defesa, a reclamada presta serviços de auditoria e atua como verificador independente, acompanhando a execução de contratos entre empresas privadas e o poder público. A ré afirma que a atuação é ampla, cabendo-lhe acompanhar o funcionamento de rodovias e também contratações na área de saúde, segurança, etc. E para isso necessita formar equipes compostas por profissionais com competência específica para análise de cada contrato, vinculações que não são duradouras, persistindo apenas pelo prazo fixado pelos contratantes públicos.



    A reclamada prossegue afirmando que a autora foi contratada para trabalhar como verificador independente, em auditoria de processos de gestão em serviço de saúde do contrato firmado entre o IGH e a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem. A reclamada assevera que a contratação envolvia trabalho autônomo, cabendo-lhe executar levantamentos que permitissem avaliar se a empresa privada estava cumprindo estritamente as condições combinadas com o poder público.



    O Juiz de primeiro grau acatou as alegações da defesa, decisão com a qual a reclamante não se conforma.



    A leitura da sentença mostra que o Juízo de origem firmou a convicção acerca da autonomia, principalmente, no fato de a autora ter liberdade para definir os horários de trabalho. A prova testemunhal revelou que, de fato, a reclamante definia os horários de entrevistas e visitas a hospitais e outros centros de saúde, além de executar muitas tarefas de forma remota. A liberdade de horários, no entanto, não chega a constituir elemento substancial, capaz de, por si só, evidenciar o trabalho autônomo, pois a subordinação jurídica pode ser evidenciada por outras formas de comando que não o controle de horários. A flexibilidade de jornada, na verdade, apenas exclui o direito a horas extras, na forma do artigo 62, I, da CLT, sem afastar, necessariamente, a relação de emprego.



    A par dessa constatação, registro que não pende controvérsia a respeito da não eventualidade, visto que a autora executou serviços de auditoria, inseridos nos fins normais da empresa contratante. Ademais, tampouco há dúvida quanto à onerosidade, pois as partes concordam quanto ao fato de que a autora percebeu retribuição em contrapartida aos serviços que executou.



    No tocante à pessoalidade, ficou claro que a obreira não poderia designar terceiro, estranho à ré, para executar as tarefas de auditoria. A testemunha ouvida a pedido da própria empresa ressaltou que um auditor poderia pedir a um colega do mesmo projeto para substituí-lo, deixando claro que as substituições ocorriam apenas entre os integrantes da equipe.



    A substituição por colega integrante da mesma equipe não chega a descaracterizar a pessoalidade própria da relação de emprego. O caráter personalíssimo da relação de emprego não deriva da infungibilidade da prestação de serviços e, sim, do fato de o empregado colocar à disposição do empregador sua energia psicofísica. Dentro da organização empresarial existem funções que exigem qualificações relativamente homogêneas de modo a permitir a substituição de um trabalhador por outro. Por isso mesmo o caráter intuitu personae da prestação de serviços admite temporárias ou particulares exceções nas hipóteses de interrupção ou suspensão do contrato. Logo, sob este enfoque não há elemento a descaracterizar a pessoalidade, valendo mencionar que, consoante a testemunha da ré, a autora não poderia chamar pessoa de fora da empresa para as entrevistas, deixando clara a pessoalidade na prestação dos serviços.



    Necessário averiguar, então, a questão da subordinação jurídica, traduzida pelo exercício do poder de comando da empresa sobre a atividade executada. 



    Ressalto, primeiramente, que, sendo incontroversa a prestação de serviços, incumbia à reclamada demonstrar o trabalho autônomo que alegou, por se tratar de fato impeditivo do direito às parcelas trabalhistas reivindicadas. Ademais, em regra, o trabalho humano está amparado pelas normas trabalhistas, motivo pelo qual compete à empresa o encargo de provar o fato excepcional que alegou.



    Como já dito, a liberdade para definir dias e horários não chega a evidenciar autonomia capaz de excluir o vínculo empregatício. A par de tal afirmativa, é possível perceber que a autora efetuava levantamentos para instruir o processo de auditoria gerido pela ré, seguindo técnicas e critérios definidos pela empresa. E havia obrigação de seguir tais diretrizes. Consoante informação da testemunha Ana Paula, as auditoras poderiam ser advertidas a respeito da forma como executavam as tarefas, fato já ocorrido com a depoente. Ademais, conforme a testemunha ouvida pela própria reclamada, os auditores obrigavam-se a cumprir as tarefas combinadas dentro do prazo ajustado, o que era cobrado desses trabalhadores.



    Diante de todos esses elementos, concluo que a prova oral convence a respeito do trabalho subordinado, contrariando as alegações da defesa. E assim é porque a empresa controlava e designava tarefas a executar, fixando, inclusive, prazo para a finalização. Assim ocorrendo, entendo que a autora trabalhou sob o poder de comando, reunindo, portanto, todos os pressupostos do conceito de empregado. Em consequência, há de ser reconhecida a relação de emprego no período indicado, a saber, de 03/02/2020 a 03/07/2020. Desdobramento natural da conclusão aqui adotada é o deferimento de férias e 13º salário proporcionais, bem como FGTS, com vista ao interregno de trabalho.



    De igual forma, não remanesce dúvida quanto à dispensa imotivada, visto que a autora foi notificada por escrito, em 03/07/2020 do rompimento contratual promovido pela ré. Assim, também é devido o pagamento do aviso prévio indenizado, com as respectivas projeções em férias, 13º salário e FGTS, além da multa de 40% sobre o FGTS. E uma vez que a autora nada recebeu pelo acerto rescisório, que era devido há um ano, também se impõe o pagamento da multa prevista no artigo 477 da CLT, consoante entendimento contido na Súmula 462 do TST.



    Por fim, uma vez conhecida a relação de emprego também cabe à empresa promover o regular registro do contrato de trabalho na CTPS, computando o período do aviso prévio indenizado, e devendo faze-lo no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação específica, sob pena de multa de R$100,00, limitada a R$ 3.000,000.



    Provejo. (págs. 376-378; grifei)



    Em sede de embargos de declaração, o Regional assim se manifestou:



    EMBARGOS DA RECLAMADA



    (...)



    Os elementos descritos na decisão embargada, no entanto, deixam claro que a contratação não envolveu trabalho autônomo porque evidenciado o trabalho subordinado. E tal circunstância é suficiente para afastar a incidência do dispositivo aqui invocado.



    Por outro lado, as alegações da ré a respeito da subordinação jurídica mostram que ela insiste em conferir enquadramento jurídico diverso aos fatos já apreciados, sem apontar verdadeira omissão, contradição ou obscuridade. E assim fazendo, demonstra clara intenção de retomar a discussão sobre tema já apreciado, pretensão que extrapola os limites fixados pelo artigo 897-A da CLT.



    Esclareço, apenas, que a viagem empreendida pela reclamante, logo no início da prestação de serviços, apenas denota a liberdade de horário, visto que a empresa anuiu com o fato de a trabalhadora ausentar-se durante uma semana. A reclamante explicou, em depoimento ao Juízo, que combinou que sairia no referido período, porque já havia comprado um pacote de turismo. Considerando que a viagem foi efetuada quando a obreira estava trabalhando há um mês, a explicação é razoável e não evidencia, por si só, a autonomia alegada na defesa, visto que a ausência foi previamente autorizada pela ré.



    (...)



    Provejo apenas para prestar os esclarecimentos acima. 



    (pág. 420; grifei)



    No caso, o Tribunal Regional, com fulcro na prova coligida aos autos, concluiu pela existência de relação de emprego entre as partes, porquanto constatados todos os seus pressupostos.



    Consignou que “não pende controvérsia a respeito da não eventualidade, visto que a autora executou serviços de auditoria, inseridos nos fins normais da empresa contratante. Ademais, tampouco há dúvida quanto à onerosidade, pois as partes concordam quanto ao fato de que a autora percebeu retribuição em contrapartida aos serviços que executou. No tocante à pessoalidade, ficou claro que a obreira não poderia designar terceiro, estranho à ré, para executar as tarefas de auditoria. (...) a prova oral convence a respeito do trabalho subordinado, (...) porque a empresa controlava e designava tarefas a executar, fixando, inclusive, prazo para a finalização.” (págs. 377-378; grifei)



    Fixadas tais premissas pelo Regional, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta esfera recursal, nos termos da Súmula 126 do TST.



    Assim, com base no contexto fático delimitado pelo Regional, não há que se falar em violação dos artigos 2º, 3° e 442-B da CLT.



    Ademais, a questão não foi examinada à luz do artigo 97 da CF/88, bem como da Súmula Vinculante nº 10 do STF, motivo pelo qual não serão examinados.



    Quanto à matéria “INTEGRAÇÃO SALARIAL”, a Corte regional assim decidiu:



    [...] 



    No caso, não merece provimento o agravo, haja vista que os argumentos apresentados não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento da reclamada.



    Quanto ao tema “RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO”, aplicou-se ao caso o óbice da Súmula nº 126 do TST, uma vez que para se para se chegar à conclusão diversa do Regional, no sentido de que não estão presentes os requisitos configuradores da relação de emprego, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta esfera recursal, motivo pelo qual não se vislumbra ofensa aos artigos 2º, 3° e 442-B da CLT. Ademais, a questão não foi examinada à luz do artigo 97 da CF/88, bem como da Súmula Vinculante nº 10 do STF, o que inviabiliza o seu exame.



    [...]



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação realizada por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente